Tribunal: TJDFT
Processo: 0708884-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REITEGRAÇÃO DE POSSE MOVIDA POR SOBRINHO CONTRA TIO. COMPOSSE DE IMÓVEL. POSSE INJUSTA. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em ação de reintegração de posse, que indeferiu o pedido liminar, uma vez que não restou caracterizado o esbulho possessório. 1.1. O agravante requer a reintegração liminar na posse do bem a fim de utilizar e exercer os atos possessórios.

2. O artigo 560 do CPC prevê o direito do possuidor de ser reintegrado na posse, em caso de esbulho, mediante comprovação da posse, a data da turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data de sua ocorrência e a perda da posse (art. 561 do CPC). 2.1. No caso, o agravante alega que seu genitor, apesar de ter outorgado 1/3 dos direitos sobre o imóvel ao agravado, este passou a exercer a posse integral do bem e a explorar economicamente o imóvel de forma exclusiva. 2.2. Ou seja, conforme afirma o próprio agravante, a parte contrária também é possuidor de parcela dos direitos sobre o imóvel, revelando existir composse entre as partes, exercendo, ambas, direitos possessórios sobre o mesmo imóvel.

3. Desta feita, considerando que na composse “poderá cada uma exercer sobre ela atos possessórios” (art. 1.199 do CC), não é possível apurar, nesta sede recursal, eventual a posse injusta do imóvel pelo agravado, o qual também detém a posse de parcela do bem. 3.1. Nessas circunstâncias, a caracterização de eventual esbulho ou turbação apontados pelo agravante demandam dilação probatória, o que não é admissível nesta seara recursal, e que impede o deferimento da reintegração liminar na posse do bem ora vindicada.

4. Recurso improvido.